Tribunal: TJMT
Processo: 0003417-21.2014.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003417-21.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARLI TIEME FREIRE DE FIGUEIREDO - CPF: 522.968.901-30 (APELADO), FLAVIO MARCELO DALVA VECHIA - CPF: 329.648.382-91 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente, considerando (i) a aplicação das regras do CPC/1973, do CPC/2015 e da Lei nº 14.195/2021; e (
ii
) a existência de atos processuais úteis praticados no curso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, nas execuções regidas pelo CPC/1973, exige a demonstração de inércia do credorapós o término do prazo de suspensão, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, não sendo possível a aplicação retroativa das disposições do CPC/2015.

4. Com a entrada em vigor do CPC/2015, aplica-se a regra de transição do art. 1.056, iniciando-se o prazo prescricional em 18.03.2016, inexistindo prescrição consumada naquele momento.

5. No interregno prescricional, o exequente praticou atos inequívocos de impulsionamento do feito, circunstância incompatível com a inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

6. A movimentação processual útil interrompe o curso da prescrição, evidenciando o interesse do credor no prosseguimento da execução e afastando a incidência da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente, não se configurando quando há prática de atos processuais úteis no curso do prazo prescricional. 2. As regras do CPC/2015 e da Lei nº 14.195/2021 não retroagem para alcançar situações consolidadas sob a égide do CPC/1973, devendo ser observada a regra de transição do art. 1.056 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 921, §§ 1º e 4º, e 924, V; CPC/1973; CC/2002, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC; STJ, REsp
nº2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta
em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante alega
que não houve inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, sustentando que promoveu diversas diligências para localização dos executados e de seus bens ao longo de
todo o trâmite
processual.
A
firma que
“em momento algum a parte Apelante manteve-se inerte na ação”
e que
“peticionou diversas vezes nos autos desde a sua distribuição, tanto de ofício, quanto em atendimento aos comandos judiciais”
.

Relata

a sequência de atos processuais, destacando
a
tentativa frustrada de citação em 2015;

realização de pesquisas via sistemas (INFOSEG); celebração de acordo com um dos executados; expedição de carta precatória
e
demora superior a dois anos no retorno da diligência; novas tentativas de citação; e, mais recentemente, pagamento de guia para cumprimento de mandado não efetivado por falha operacional do juízo.

Afirma
que o prazo prescricional aplicável é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de cédula de crédito bancário, afastando o prazo trienal adotado na sentença.

Sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ, defendendo que eventual demora decorreu do próprio aparelho judiciário, e não de
sua
inércia.

Aduz, também, a inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021, bem como a incidência de causas suspensivas de prazo prescricional durante a pandemia (Lei n. 14.010/2020).

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, inclusive com cumprimento de diligências já requeridas e não efetivadas.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente deAssunção de Competência no REsp n. 1064412/SCo STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação
ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para asformalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5ºO juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecidacaso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015 não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deveobservar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa
infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, SegundaSeção, julgado em 27/6/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024;STJ,
AgInt
no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

A demanda foi ajuizada
em 27.11.2014
, fundada em cédula de crédito bancário
, e o despacho inicial foi proferido em 01.12.2014
, e a primeira tentativa de citação foi negativa, conforme certificado em
02.02.2015
.

Em
05.08.2015
a exequente
informou
que firmou
acordo com
o executado Flávio. P
ediu a suspensão
do feito em
relação a ele e
o
prosseguimento em relação à
executada
Marli
.

Depois, Flávio foi citado em
24.06.2015 (Id.
193045171, pág. 61)
.

Quanto a Marli,
houve tentativa de citação por carta precatória, mas foi negativa e retornou em
05.09.2018
.

Em 09.01.2018 foi determinada a busca de endereço da executada via
Infojud
, e em 05.06.2019 a exequente pediu pesquisa
via
Infoseg
e
Siel
.

O pedido não foi analisado e o feito foi extinto em
07.11.2023, contudo, a sentença foi desconstituída por inobservância do princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa.

Os autos retornaram ao juízo de origem, que oportunizou a manifestação da exequente.

Por fim, foi proferida nova sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Como se vê, durante a vigência do CPC/73 não houve suspensão do feito a autorizar início do decurso do prazo da prescrição intercorrente segundo os requisitos fixados no IAC.

Após, com a entrada em vigor do CPC/2015,
não houve inércia da exequente, que adotou as providências necessárias para o andamento do feito e localização da executada.

Não houve, portanto, o transcurso do lapso quinquenal sem movimentação útil
.

Impõe-se, assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, permitindo-se
à
credor
a
a continuidade da busca
pela devedora e
por bens ou, caso se verifique a absoluta inexistência destes neste momento, que se proceda à suspensão e arquivamento na forma legal, iniciando-se então, e somente a partir do marco legal adequado, a contagem do prazo prescricional.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE FORAM PRATICADOS – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”.
(N.U 0000015-77.1997.8.11.0038, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024, sem destaque no original)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026